Tribunal: TJMT
Processo: 1003993-22.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1003993-22.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência, Suspeição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS - CPF: 345.984.481-72 (AGRAVANTE), JOSE MARCILIO DONEGA - CPF: 357.405.748-20 (ADVOGADO), EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLARICE CLAUDINO DA SILVA - RELATORA DA AR 1006125-57.2018.8.11.0000 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE GABRIEL JULIO DE MATOS MULLER (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZETE BAGATELLI GONCALVES - CPF: 301.330.841-91 (ADVOGADO), RODOLFO BAGATELLI GONCALVES - CPF: 031.586.211-42 (ADVOGADO), DESEMBARGADORA CLARICE CLAUDINO DA SILVA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REJEITA LIMINARMENTE INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO E IMPEDIMENTO
–
COMBATIVIDADE DE PARTE DOS SEUS TERMOS PELA RECORRENTE – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO OU FATO NOVO NAS RAZÕES RECURSAIS CAPAZES DE VULNERAR A DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo a recorrente impugnado, ainda que parcialmente, a decisão recorrida, apontando a necessidade de observância do princípio da colegialidade, deve ser conhecido o agravo interno, aplicando-se, por analogia, a regra da primazia do julgamento do mérito (arts. 4o e 6o do CPC).

Havendo previsão legal específica no Regimento Interno do Estado de Mato Grosso (art. 220, §1o) e sendo manifestamente improcedente o incidente de suspeição e impedimento, perfeitamente cabível a sua rejeição liminar, por decisão monocrática, não havendo que se falar em malferição do princípio da colegialidade.

Ausentes argumentos novos e juridicamente relevantes capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão que rejeitou, liminarmente, incidente de impedimento e suspeição, o desprovimento do agravo interno contra ela interposto é medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
Maria Auxiliadora dos Santos

visando à reforma da

decisão, desta relatora, que rejeitou liminarmente o incidente de suspeição e impedimento por ela deduzido em desfavor da
Exma. Sra. Desembargadora Clarice Claudino da Silva
, com amparo no art. 217 c/c art. 220, §1o, do RITJ/MT.

Nas razões a recorrente defende que a decisão recorrida fere de morte o princípio da colegialidade, máxime porque o incidente apresentado
“foi também o veículo utilizado para chegar ao conhecimento do Superior Colegiado desse Órgão noticia de crime supostamente envolvendo a Digníssima Desembargadora Relatora da Ação Rescisória, Doutora Clarice Claudino da Silva (...)
, conforme boletim de ocorrência encartado aos autos, devendo ser apurados os fatos até mesmo
“para não elidir o direito de defesa da Ilustrada Desembargadora”.

Sustenta, outrossim, que
“só entregou o B.O para ser juntado quase um ano depois do ocorrido, foi quando este advogado então tomou conhecimento do fato e também não acreditou, e não acredita no envolvimento da Nobre Relatora, embora pelo dever de ofício tenha observado entre o teor do B.O e o voto condutor uma espécie de premonição, cabendo ao Colendo Colegiado desse Órgão tirar as suas conclusões”
.

Ao final, após ressaltar a necessidade de o colegiado
“apurar o grave fato envolvendo a imparcialidade da Ilustrada Desembargadora, suspendendo-se o feito nos termos do art. 313, III do CPC”
, a agravante requer o provimento do agravo interno
“remetendo-se a arguição de impedimento/suspeição, com os documentos agregados, ao Colendo Colegiado desse Órgão, em obediência ao princípio da Colegialidade”.
(Id 81658453)

Em contrarrazões, a agravada sustenta, preliminarmente, a manifesta inadmissibilidade do recurso, ante a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 1.021, §1o, do CPC. No mérito, pugna pelo seu desprovimento, visto que evidencia
“puro descontentamento da excipiente com o que foi decidido na referida ação rescisória, de maneira que, pretende utilizar-se do presente incidente para que sua situação seja reavaliada, de modo a atender seus interesses, o que, não pode ser admitido, em hipótese alguma”
. (Id 88312955).

Em seguida, sobreveio aos autos petição da agravante impugnando as contrarrazões apresentadas e defendendo a tempestividade da arguição de suspeição no caso concreto (Id 89822451).

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Preliminarmente, a agravada sustenta a inadmissibilidade do presente agravo interno, ante a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, pois a agravante teria se limitado a argumentar que o incidente de exceção e impedimento deve ser julgado pelo colegiado do Órgão Especial.

De fato, o §1o do art. 1.021 do CPC estabelece que
“Na petição de agravo interno,
o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”. Grifei.

Contudo, apesar de a recorrente não ter, nas razões recursais, impugnado todos os termos da decisão recorrida, sustentou a violação ao princípio da colegialidade, ali afastado, bem como que
“só entregou o B.O para ser juntado quase um ano depois do ocorrido, foi quando este advogado então tomou conhecimento do fato (...)”,
possivelmente pretendendo questionar o reconhecimento, no
decisum
, da intempestividade da arguição de suspeição.

Portanto, não há falar-se em ofensa propriamente dita ao referido §1o do art. 1.021 do CPC e, consequentemente, ao princípio da dialeticidade, devendo ser conhecido o agravo interno até mesmo por aplicação, por analogia, da regra da primazia da resolução do mérito (arts. 4o e 6o do CPC), aqui limitado à análise dos termos da insurgência recursal.

Rejeito, pois, a preliminar de não conhecimento do recurso.

Dito isso, como relatado, o
agravo interno sob exame volta-se contra a

decisão, desta relatora, que rejeitou liminarmente o incidente de suspeição e impedimento deduzido em face da Exma. Sra. Desembargadora Clarice Claudino da Silva, com amparo no art. 217 c/c art. 220, §1o, do RITJ/MT.

Essa decisão, a meu ver, não merece qualquer reparo.

Em princípio, a agravante ofertou arguição de suspeição e impedimento em desfavor da mencionada Desembargadora com fundamento, respectivamente, nos arts. 145, IV e 144, IV, do CPC, sustentando a sua falta de imparcialidade para julgar a Ação Rescisória no 1006125-57.2018.8.11.00000, ajuizada em desfavor do Espólio de Gabriel Júlio de Matos Muller, por supostamente ter interesse na causa em favor da parte contrária.

Após análise dos autos e dos documentos a ele colacionados, rejeitei o incidente liminarmente, entendendo pela absoluta intempestividade da alegação de suspeição, pois o fato motivador da suposta imparcialidade da excepta ocorreu quase um ano antes da sua formulação em juízo, bem como pelo total descabimento da arguição de impedimento, visto que a situação narrada pela excipiente não se amolda à hipótese prevista no art. 144, IV, do CPC ou a qualquer outra prevista no referido dispositivo legal, inviabilizando, assim, o seguimento da insurgência,

veja-se:

“(...) de acordo com a leitura atenta da petição inicial da arguição de suspeição e impedimento, verifica-se que esta foi ofertada em razão do suposto interesse da Desembargadora Clarice Claudino da Silva no julgamento da Ação Rescisória no 1006125-57.2018.8.11.00000, da qual é relatora, com vistas a favorecer o Espólio de Gabriel Júlio de Mattos Muller, representado pela inventariante Analzita das Neves Muller, pois, no dia
26/3/2020
teria comparecido à porta da excipiente uma senhora não identificada, a mando da citada inventariante, afirmando que “a juíza do Tribunal Doutora Clarice” teria prometido à Sra. Analzita que a despejaria do imóvel litigioso “de qualquer jeito”, fato testemunhado por seu irmão e registrado no Boletim de Ocorrência no 2020.86178, lavrado em 30/3/2020.

Verifica-se, também, que em consequência dessa “promessa” feita à inventariante da parte contrária, a excepta teria ignorado as provas que favoreciam a excipiente, a existência de patrocínio infiel e outras nulidades na ação originária (Ação de Despejo c/c Cobrança e Ressarcimento de Danos Morais no 12710-29.2012.8.11.0041 – Código 760353), contribuindo, assim, para o êxito da “empreitada criminosa” então praticada e agindo como verdadeira parte nos autos.

Logo, toda a fundamentação da arguição de suspeição e impedimento da excepta repousa sobre uma suposta “promessa” feita por ela à inventariante do réu na ação rescisória, por intermédio de terceira pessoa, não identificada nos autos, na data de
26/3/2020
, conforme registrado no boletim de ocorrência lavrado em
30/3/2020
.

Contudo, não obstante o conhecimento desta “promessa” nos idos de
26/3/2020
, a arguição de suspeição e impedimento somente foi ofertada pela excipiente em
03/2/2021
, após o julgamento de improcedência da Ação Rescisória no 1006125-57.2018.8.11.00000 e a interposição de quatro embargos de declaração inexitosos.

Pois bem. O Código de Processo Civil, ao tratar da exceção de suspeição e impedimento, estabelece o prazo de 15 (quinze) dias para sua apresentação, contado do conhecimento do fato, veja-se:

“Art. 146. No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas”.

De seu turno, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça, diploma que disciplina a arguição de suspeição e impedimento nos tribunais por força do §1o do art. 148 do CPC, estabelece em seu art. 217 o mesmo prazo de 15 (quinze) dias, porém, fixa, na hipótese em que o excepto é o Relator, diferente termo a quo conforme o fato ensejador da imparcialidade seja preexistente ou superveniente à distribuição da demanda, verbis:

“Art. 217 - A arguição de suspeição do Relator poderá ser suscitada até 15 (quinze) dias, após a distribuição, quando fundada em motivo preexistente;
no caso de motivo superveniente, o prazo de 15 (quinze) dias, contando do fato que ocasionou a suspeição
. A do Revisor, em iguais prazos, após a conclusão; a dos demais Desembargadores, até o início do julgamento”
.

Assim, uma vez que a ação rescisória foi distribuída à relatoria da Desembargadora Clarice Claudino da Silva em
04/6/2018
e que a arguição de suspeição e impedimento ampara-se em fato ocorrido em
26/3/2020
, como se vê da narrativa da própria excipiente e do teor do Boletim de Ocorrência juntado aos autos, é dessa última data que deve ser contado o prazo para a apresentação do incidente, pelo menos quanto à alegada suspeição, pois fundada em motivo superveniente.

Nesse caso, tendo o fato motivador da suposta imparcialidade da Desembargadora Relatora da ação rescisória ocorrido em
26/3/2020
, inequívoca a intempestividade da arguição de
suspeição
ofertada quase um ano depois (
03/02/2021
), a qual, por isso, mostra-se manifestamente inadmissível.

Por outro lado, conquanto o art. 146 do CPC e o art. 217 do RITJ/MT determinem que tanto a arguição de suspeição como de impedimento sejam suscitadas dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados da distribuição ou do motivo superveniente, não se pode olvidar que o
impedimento
é requisito de validade subjetivo do processo em relação ao juiz, consubstanciando-se, portanto, como matéria de ordem pública, o que significa que não se sujeita à preclusão, podendo ser alegado em qualquer tempo, inclusive na fase recursal.

Assim, em que pese a excessiva demora da excipiente para arguir o impedimento da excepta, não há falar-se em intempestividade da arguição em relação a este pleito.

Contudo, de acordo com a inicial da arguição, o impedimento da eminente Desembargadora Clarice Claudino da Silva está fundamentado no art. 144, IV, do CPC, que assim preconiza, verbis:

“Art. 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo:

(...)

IV - quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive;”

No entanto, a excipiente não traz, em uma linha sequer da inicial, a comprovação de que a Desembargadora excepta seja parte na ação rescisória distribuída a sua relatoria, ou que seu cônjuge ou companheiro, ou mesmo qualquer parente, consanguíneo ou afim, na linha reta ou colateral, até o terceiro grau, ostente essa condição, não se podendo enquadrar a hipótese prevista no inciso IV do art. 144 do CPC na alegação de que a excepta estaria agindo “como verdadeira parte” ao conduzir os autos em favor da parte contrária.

Ocorre que as hipóteses de impedimento são taxativas e de cunho objetivo, não admitindo interpretação analógica ou extensiva, sob pena de se criar, judicialmente, nova causa não prevista em lei, o que vulneraria o princípio da separação dos poderes e, por consequência, cercearia, indevidamente, a atuação válida do magistrado.

(...)

Destarte, no caso concreto, não se amoldando a alegação de que a excepta teria atuado como verdadeira parte a nenhuma das hipóteses legalmente previstas de impedimento e muito menos aquela invocada pela excipiente (art. 144, IV, CPC), o caso é de rejeição liminar da exceção de impedimento, porquanto se trata de norma objetiva e que não admite interpretação extensiva ou analógica.

Logo, seja pela intempestividade da alegação de
suspeição
da excepta, seja pelo descabimento da arguição de
impedimento
, pois a situação narrada nos autos não se amolda à hipótese prevista no art. 134, IV, do CPC ou a qualquer outra circunstância ali referida, mostra-se absolutamente inviável o prosseguimento da arguição sob exame.

Posto isso, com amparo no art. 217 c/c art. 220, §1o, do RITJ/MT, rejeito liminarmente o incidente de suspeição e impedimento deduzido por Maria Auxiliadora dos Santos, determinando, em consequência, o seu arquivamento no setor competente após o trânsito em julgado”.
(Id 79972482)

Reexaminando a referida decisão e cotejando-a com as razões recursais,
verifico que estas não trazem qualquer elemento ou fato novo capaz de provocar a alteração ou mesmo vulnerar a conclusão então adotada, nem mesmo a alegação de violação do princípio da colegialidade.

Ocorre que ao tratar do incidente de exceção e impedimento em segundo grau de jurisdição, o Código de Processo Civil estabelece, claramente, que o mesmo será disciplinado pelo regimento interno dos tribunais, veja-se:

“Art. 148. Aplicam-se os motivos de impedimento e de suspeição:

I – (...)

§1o A parte interessada deverá arguir o impedimento ou a suspeição, em petição fundamentada e devidamente instruída, na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos.

§2o (...)

§3o
Nos tribunais, a arguição a que se refere o § 1o será disciplinada pelo regimento interno
”
. Grifei.

No caso do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o Regimento Interno possibilita em seu art. 220, §1o, indubitavelmente, o julgamento monocrático da arguição de suspeição e impedimento quando manifestamente improcedente, veja-se:

“Art. 220. Autuada e distribuída a petição e, se reconhecida, preliminarmente, a relevância da arguição, o Relator mandará ouvir o Desembargador recusado, no prazo de 10 (dez) dias, e com resposta ou sem ela, ordenará o processo, colhendo as provas, salvo se entender prescindível a instrução.

§1o. Se a exceção for de manifesta improcedência, o Relator a rejeitará liminarmente.

Dessa decisão caberá agravo regimental ao órgão competente para o julgamento da exceção”
.

Logo, havendo previsão legal específica e tendo a decisão recorrida exposto, de forma fundamentada, os motivos pelos quais a arguição formulada pela recorrente era manifestamente improcedente, perfeitamente cabível o julgamento monocrático, não havendo que se falar em malferição do princípio da colegialidade, nem mesmo para levar ao conhecimento dos membros do Órgão Especial suposto crime praticado pela excepta, pois, para tanto, a agravante dispõe de instrumentos próprios, os quais não se confundem, em absoluto, com o incidente de suspeição e impedimento, cujas hipóteses de cabimento são taxativas.

De igual modo, também não procede a alegação da recorrente, possivelmente buscando infirmar a intempestividade da arguição de suspeição, de que
“só entregou o B.O para ser juntado quase um ano depois do ocorrido, foi quando este advogado então tomou conhecimento do fato e também não acreditou, e não acredita no envolvimento da Nobre Relatora, embora pelo dever de ofício tenha observado entre o teor do B.O e o voto condutor uma espécie de premonição, cabendo ao Colendo Colegiado desse Órgão tirar as suas conclusões”
.

Diferentemente do impedimento, nas causas de suspeição do juiz há presunção relativa de parcialidade, o que significa que, não sendo o incidente apresentado no prazo de 15 (quinze) dias contado do fato que o ocasionou, nos termos do art. 146 do CPC, ocorre a preclusão temporal, com a convalidação dos atos praticados no processo.

No caso dos autos, apesar de a agravante ter conhecimento dos fatos que levaram ao ajuizamento da arguição de suspeição na data de 26/3/2020, tendo lavrado Boletim de Ocorrência em 30/3/2020,
somente quase um ano depois
, em 03/2/2021, ofereceu o referido incidente, evidenciando, assim, a sua manifesta intempestividade, a qual não é desmerecida pela circunstância de o advogado ter tomado ciência do suposto evento posteriormente.

Nesse sentido, veja-se esclarecedor julgado do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE MAGISTRADO. INCOMPATIBILIDADE RELATIVA. ARGUIÇÃO FORA DO PRAZO DE QUINZE DIAS. INTEMPESTIVIDADE.

1. Hipótese em que o recorrente, tomando conhecimento de noticia criminis da autoria do magistrado contra a sua pessoa (crime contra a honra), em 2004, por ocasião do pleito eleitoral, somente veio a argüí-la em 2006, quando da apelação contra a sentença condenatória da ação de improbidade, agindo, portanto, escancaradamente fora do prazo de lei.

2. A suspeição é uma incompatibilidade relativa, porquanto pode ser superada pelo magistrado, não conduzindo necessariamente a uma decisão imparcial. Traduz, assim, uma situação de risco (de parcialidade) para a parte que, se lhe aprouver, pode evitá-la oferecendo a correspondente exceção no prazo traçado pela lei.

3.
Conquanto a exceção de suspeição possa ser argüida a qualquer tempo e grau de jurisdição, a norma processual impõe o prazo de 15 dias para a sua argüição, a partir do fato processual que supostamente demonstre a eventual imparcialidade, sob pena de preclusão
(art. 305 - CPC).

4. Recurso especial desprovido”.
(REsp 1326819/AM, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 27/10/2015) Grifei.

Logo, sem razão a recorrente em sua insurgência, devendo ser mantida hígida a conclusão pela rejeição liminar do incidente de suspeição e impedimento pelos fundamentos esposados na decisão recorrida, em nada vulnerados pelo presente agravo interno.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto por Maria Auxiliadora dos Santos, mantendo a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2021